Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707810-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EWERTON NUNES MARTINS EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52968222), opostos pelo Apelante, EWERTON NUNES MARTINS, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 52152435), em que não foi conhecida a apelação, sob o fundamento da sua deserção. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência no acórdão embargado de contradição. Delimita que este e. Tribunal não cadastrou na aba “Expedientes” do PJe a decisão de ID 50954420, na qual foi intimado a recolher o preparo recursal. Destaca que “a única intimação cadastrada no sistema referente à decisão id. 50954420 foi a de 15 dias relativa ao agravo interno que poderia ser proposto em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. Entretanto, quanto à decisão aqui tratada, que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, não existe notícia da suposta intimação”. Defende que, “dessa forma, demonstra-se clara a contradição por parte de V. Excelência ao perceber o erro judiciário, mas não levar em consideração para a emissão da decisão aqui combatida”. Sustenta que, “vez que no caso dos presentes autos, a intimação nunca foi sequer cadastrada nos sistema Pje, não há que se falar em transcurso do prazo para manifestação”. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos seus embargos de declaração, com o empréstimo de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Com efeito, contraditória será a decisão judicial quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. Registre-se, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a aquela que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso em tela, o Embargante defende a existência de contradição na decisão monocrática embargada, sob o fundamento da existência de erro judiciário, imputável à Secretaria desta c. 3a Turma Cível, consistente em inexistência da data assegurada naquela decisão para recolher o preparo recursal – 5 (cinco) dias, conquanto no sistema Pje constou para mesma decisão a data relativa ao prazo recursal para a interposição do recurso de agravo interno. Contudo, na decisão embargada foi consignado que o prazo de 5 (cinco) dias tinha como fundamento regra inserta no art. 101, § 2o, do CPC. Ademais, foi destacado que a decisão embargada foi publicada no DJe no dia 08/09/2023 (sexta-feira), conforme certidão (ID 51085745). Por conseguinte, os termos inicial e final foram, respectivamente, os dias 11/09/2023 (segunda-feira) e 15/09/2023 (sexta-feira). Contudo, o Apelante gerou a guia de preparo recursal e pagou-a no dia 29/09/2023 (ID 51947307). Ademais, a aba “Expedientes” do sistema PJe indica que o Embargante registrou ciência da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal no dia 08/09/2023. Assim, ao lê-la, não teria como confundir com o prazo assegurado para interpor recurso de agravo de interno, pois o seu fundamento era inconteste - art. 101, § 2o, do CPC, já que lhe foi indeferido o benefício da justiça gratuita. Destaque-se que, ao contrário do que emerge das razões recursais, o Apelante, ora Embargante, é pessoa física. Por conseguinte, não é parceiro processual deste e. Tribunal para que possa ter o prazo contado de acordo com a regra inserta no art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006. Por conseguinte, inexistiu erro judiciário imputável à Secretaria desta c. 3a Turma Cível, pois o Embargante tomou ciência da decisão em comento no mesmo dia em que foi publicada no Dje, nos termos da fundamentação retro. Portanto, não há contradição com o prazo assegurado no Pje para a interposição de agravo interno, pois no interior da decisão é expresso o prazo assegurado, à qual o Embargante teve ciência no dia da sua publicação. Desta forma, verifica-se que a aludida contradição inexistiu, em razão do Embargante considerar como tal o conflito entre a solução alcançada por este relator e aquela que almejava, qual seja, não considerar a sua apelação deserta, apesar de comprovar o recolhimento do preparo recursal extemporaneamente (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Logo, inexistiu descumprimento da regra inserta no art. 1.022, I, do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 18:40:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador